Tribunal: TJBA
Processo: 8112762-33.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112762-33.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP S.A.

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: RODRIGO PEREZ VARELA

Advogado(s)
:
TALYNE CARVALHO ROCHA

EMENTA: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Ausência de vício. Pretensão de rediscussão da matéria. Recurso conhecido e não acolhido.

I. Caso em exame

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que reconheceu o direito do policial militar à promoção retroativa, nos termos do Estatuto da Polícia Militar (art. 126, § 5º, item 4, alínea b). O Embargante sustenta a existência de omissão no julgado.

II. Questão em discussão
2. A questão controvertida consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante, apta a justificar a oposição de Embargos de Declaração.

III. Razões de decidir
3. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).
4. O acórdão recorrido foi devidamente fundamentado, com base em regra normativa do Estatuto da Polícia Militar, afastando a alegação de omissão.
5. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada (STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016).
6. Inexistindo vícios, constata-se que a parte busca rediscutir matéria já apreciada, o que se mostra incabível em sede de Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.
Tese de julgamento: “1. Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não podendo ser utilizados para rediscutir o mérito do julgado. 2. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas apenas aqueles capazes de infirmar a conclusão adotada.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; Estatuto da Polícia Militar, art. 126, § 5º, item 4, alínea b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, 1ª Seção, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585); TJBA, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 23.08.2017; TJBA, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, j. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER E
NÃO ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.